Tribunal: TJMT
Processo: 1010283-76.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Recurso Inominado: 1010283-76.2019.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
Recorrente: BANCO BMG S/A
Recorrido: FERNANDO PORTO CAMPOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/07/2020
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No que tange ao preparo, nos termos do art. 952 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT - CNGC, a base de cálculo para pagamento da taxa judiciária é o valor equivalente à pretensão do Recorrente. Dessa forma, ao pretender a reforma integral da sentença, o recolhimento das custas recursais obrigatoriamente deve ser realizado com base na condenação fixada na sentença. No caso, o Recorrente utilizou como base de cálculo o valor da causa, que é muito superior ao valor da condenação, não havendo, por consequência lógica, se falar em deserção, que pressupõe justamente a ausência e/ou o recolhimento a menor do que devido.
2. Não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva da instituição financeira Recorrente, mormente, porque no extrato emitido pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), consta como a responsável pelos descontos impugnados pelo consumidor, bem como pelo fato de ser conhecimento comum da parceria existente entre a empresa Recorrente ITAÚ BMG CONSIGNADO e o BANCO BMG, consoante amplamente anunciado nos canais de comunicação, o que atrai a aplicação da teoria da aparência.
3. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de cobranças indevidas em seu contracheque oriundas de empréstimo não contratado com a instituição bancária, ora Recorrente, pleiteando a restituição, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.
4. Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor, mediante juntada do contrato devidamente assinado pela parte hipossuficiente, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do Código de Processo Civil.
5. Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus o consumidor à restituição, em dobro, do valor pago indevidamente, conforme reconhecido na origem.
6. A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrido, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a devolução da quantia paga indevidamente.
7. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente), bem como não restou comprovado que a falha na prestação do serviço tenha colocado em risco a subsistência do Recorrido ou de sua família.
8. Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010283-76.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FERNANDO PORTO CAMPOS - CPF: 707.797.911-34 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2020